Tribunal: TJSP
Processo: 0042765-84.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Falência – Habilitação retardatária de crédito – Interposição contra decisão que extingue o incidente – Recurso inadmissível – Inteligência do art. 17, da Lei n. 11.101/2005 – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Erro inescusável – Recurso de apelação não conhecido.

Dispositivo: Não conhecem o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757496
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0042765-84.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CACILDO
PEDRO VICENTE, são apelados PIRES SERVIÇOS GERAIS DE SEGURANÇA
(MASSA
FALIDA
e
EXPERTISEMAIS
SERVIÇOS
CONTÁBEIS
E
ADMINISTRATIVOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0042765-84.2017.8.26.0100 -Voto no 40.341
2
VOTO No
: 40.341 (FAL-DIG-V)
APEL. No
: 0042765-84.2017.8.26.0506
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: CACILDO PEDRO VICENTE
APDO.
: PIRES SERVIÇOS GERAIS DE SEGURANÇA
(MASSA FALIDA)
INTDO.
: EXPERTISEMAIS
SERVIÇOS CONTÁVEIS E
ADMINISTRATIVOS
(ADM. JUDICIAL)
RECURSO DE APELAÇÃO
Falência
Habilitação
retardatária de crédito
Interposição contra decisão que
extingue o incidente Recurso inadmissível Inteligência do
art. 17, da Lei n. 11.101/2005 Inaplicabilidade do princípio
da fungibilidade recursal Erro inescusável Recurso de
apelação não conhecido.
Dispositivo: Não conhecem o recurso.
Recurso de apelação interposto por Cacildo Pedro Vicente
dirigido a r. decisão em fl. 99, proferida pelo Dr. Thiago Henrique Papaterra
Limongi, MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais da Comarca de São Paulo que extinguiu sem análise de mérito pedido
de habilitação retardatária de crédito promovido em face da massa falida de
Pires Serviços Gerais de Segurança.
As razões recursais pretendem a reforma da r. decisão a
fim de que possa habilitar os valores que alega fazer jus, discordando do
alcance em relação à massa falida, do provimento obtido pela seguradora
denunciada à lide na ação indenizatória originária do crédito buscado (fl.
101-104).
Recurso tempestivo: a r. decisão foi disponibilizada em 4 de
abril de 2019 e o recurso interposto no dia 29 seguinte (fl. 100). Preparo
ausente (gratuidade em fl. 27).
Manifestação
do
administrador
judicial
pelo
não
conhecimento do apelo e, caso conhecido, pelo desprovimento (fl. 220-229).
Ausente resposta da recuperanda (fl. 158).
Parecer ministerial pelo não conhecimento do apelo (fl.
274-275), firmado pela DD. Procuradora de Justiça, Dra. Leila Mara
Ramacciotti.
Conclusos em 11 de agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0042765-84.2017.8.26.0100 -Voto no 40.341
3
É o relatório.
O apelante pretende, nesta jurisdição, a reforma da r.
decisão prolatada em incidente de habilitação retardatária de crédito
promovido na recuperação judicial, porém, o recurso não é conhecido.
Isso porque o incidente promovido pelo recorrente sujeita-
se ao procedimento dos arts. 10, 13, 15 e 17 da Lei de Recuperação de
Empresas e Falência.
Assim, contra a r. decisão judicial proferida nestes autos
caberia a interposição de agravo de instrumento, conforme expressa disposição
legislativa (LREF, art. 17) que dispensa quaisquer outras interpretações.
Ensina Manoel Justino Bezerra Filho:
O art. 97 da anterior estabelecia um sistema confuso, pois fixava
o cabimento de apelação contra a sentença que julgava o crédito
impugnado, mandando, porém, que o prazo para o recurso fosse
contado do dia em que viesse a ser publicado o quadro-geral de
credores, o que poderia ocorrer anos depois da prolatação da
sentença. O art. 17, de forma objetiva, estabelece o cabimento do
agravo, sendo que o prazo será contado da forma normal
estabelecida no art. 522 do CPC.
[...]
Como anota Júlio Kahan Mandel (Mandel, p. 41), a opção da lei
pelo agravo ocorreu exatamente para possibilitar pronta solução
à urgente questão de participação na assembleia geral de
credores, rapidez que seria dificultada ou obstada em caso de
apelação.
(BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de
Empresas e Falência: comentada artigo por artigo. 8a ed., São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 91-92).
Inexistindo dúvida doutrinária ou jurisprudencial, não há
como incidir o princípio da fungibilidade recursal porque o erro é inescusável e
o requisito da dúvida objetiva não se faz presente.
Nesse sentido são prolatadas as decisões das Câmaras
Reservadas:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Impugnação de crédito. Recurso.
Interposição de apelação. Inadmissibilidade. Erro grosseiro.
Aplicação do art. 17 da Lei 11.101/2005. Processamento do
recurso negado. (TJSP; Apelação 0001246-53.2016.8.26.0654;
Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0042765-84.2017.8.26.0100 -Voto no 40.341
4
de Direito Empresarial; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara
Única; Data do Julgamento: 17/07/2018; Data de Registro:
17/07/2018)
APELAÇÃO

Interposição
contra
decisão
que
julgou
improcedente habilitação de crédito apresentada em recuperação
judicial
Recurso cabível é o agravo de instrumento

Inobservância ao artigo 17 da Lei 11.101/05 Inaplicabilidade do
princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro
Precedentes jurisprudenciais Recurso não conhecido. (TJSP;
Apelação
0004878-69.2017.8.26.0196;
Relator
(a): Maurício
Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Franca - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/06/2018; Data de Registro: 28/06/2018)
APELAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO. Sentença que afasta pedido de habilitação de crédito.
Via inadequada. Art. 17 da Lei n. 11.101/05 que prevê que a
decisão é agravável. Erro grosseiro. Precedentes. Recurso não
conhecido.
Decisão
mantida. (TJSP;
Apelação
1040570-89.2016.8.26.0506; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Ribeirão Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2018;
Data de Registro: 27/07/2018)
APELAÇÃO. Recuperação judicial. Habilitação de crédito Art.
17 da LRF que prevê que a decisão é agravável. Inadequação da
via
processual
eleita.
Erro
grosseiro.
Recurso
não
conhecido. (TJSP; Apelação 1000094-94.2006.8.26.0106; Relator
(a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Caieiras - 1a Vara; Data do
Julgamento: 11/04/2018; Data de Registro: 17/04/2018)
APELAÇÃO. Recurso interposto contra decisão que indeferiu a
petição inicial do pedido de habilitação de crédito em
recuperação judicial. O recurso cabível é o agravo de
instrumento. Art. 17, da lei no 11.101/05. Erro grosseiro.
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Apelo
não conhecido. (TJSP; Apelação 0000992-52.2016.8.26.0146;
Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Cordeirópolis - Vara
Única; Data do Julgamento: 07/03/2018; Data de Registro:
07/03/2018)
Com esses fundamentos, portanto, não se conhece o
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0042765-84.2017.8.26.0100 -Voto no 40.341
5
RICARDO NEGRÃO
RELATOR